Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-98.2018.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS - DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– TURMA JULGADORA QUE ANALISOU TODA A MATÉRIA DEDUZIDA NA IRRESIGNAÇÃO, EXPONDO AS RAZÕES DE DECIDIR SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS - DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– TURMA JULGADORA QUE ANALISOU TODA A MATÉRIA DEDUZIDA NA IRRESIGNAÇÃO, EXPONDO AS RAZÕES DE DECIDIR SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO, EXAMINADAS PELA TURMA JULGADORA, NO CASO, AS TESES RECURSAIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.